Tribunal: TJMT
Processo: 1034911-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034911-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Direitos / Deveres do Condômino, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (AGRAVANTE), I. CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 56.608.892/0001-62 (AGRAVADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO OLIVEIRA LEITE - CPF: 043.194.561-65 (ADVOGADO), ISMAEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 009.606.551-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEPÓSITO DE VALORES EM PROCESSO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o requerido se abstivesse de efetuar pagamento de valor contratual em processo no qual a credora não figura como parte. A autora ajuizou ação monitória, instruída com contrato de prestação de serviços, nota fiscal, comprovante de pagamento parcial e comunicação do requerido informando que realizaria o depósito dos valores em outro processo judicial. O agravante sustenta risco de pagamento em duplicidade, aponta possível grupo econômico entre a autora e empresa diversa, e pede a reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do artigo 300 do CPC
e
analisar se há elementos suficientes para suspender o pagamento à autora diante da alegação de possível vínculo com empresa diversa e risco de duplicidade de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está evidenciada pela presença de documentos que demonstram vínculo contratual direto entre as partes, obrigação de pagar quantia certa e comprovação de prestação de serviços.

O perigo de dano decorre do fato de o agravante ter comunicado que faria o depósito judicial dos valores em processo no qual a autora não é parte, impedindo o recebimento do crédito de forma direta e
no prazo
.

A autora apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para justificar a propositura de ação
monitória, conforme exige o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

O agravante reconhece o contrato, a emissão da nota fiscal e a existência de saldo devedor, não havendo controvérsia sobre a obrigação originária.

Não há demonstração de coincidência entre os créditos discutidos na presente ação e os valores objeto da execução mencionada, tampouco identidade subjetiva ou
comprovação de
sucessão empresarial entre as pessoas jurídicas.

A ausência de decisão judicial que autorize o agravante a efetuar pagamento em processo estranho reforça a ilegalidade da conduta e confirma o risco de dano à autora.

Alegações genéricas de confusão patrimonial ou grupo econômico exigem dilação probatória e não são suficientes, por si só, para suspender pagamento líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência pode ser deferida quando presentes prova escrita da obrigação, risco de dano e ausência de autorização judicial para conduta que dificulte o adimplemento.

Alegações genéricas de vínculo econômico com terceiros e risco de duplicidade de pagamento não afastam, por si sós, obrigação contratual formalizada e comprovada.

A realização de depósito judicial em processo estranho à relação jurídica não possui respaldo legal e pode gerar prejuízo à parte credora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 700, I.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034911-67.2025.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação Monitória, deferiu a tutela provisória de urgência “
para determinar que o requerido se abstenha de efetuar o pagamento da contraprestação devida à autora nos autos do processo nº 1080058-90.2025.8.11.0041, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
.

O agravante alega que a agravada busca receber R$68.970,66 decorrente de contrato de prestação de serviços de auxílio condominial
e
, para tanto
,
requereu que ele (agravante) se abstenha de efetuar o pagamento da contraprestação devida na Execução n
.
1080058-90.2025.8.11.0041.

Explica que figura naquele feito como avalista na cessão de crédito celebrada entre a Regional e terceiros, decorrente de notas promissórias assinadas pelo anterior gestor, sem que houvesse assembleia, o que está sendo apurado, conforme registrado em Boletim de Ocorrência.

Afirma que há risco concreto de que seja condenado ao pagamento integral do mesmo crédito naquela
E
xecução já em curso, o que levaria, inevitavelmente, ao pagamento em duplicidade e ao enriquecimento sem causa.

Diz que apesar de a agravada afirmar que não faz parte daquele processo (
E
xecução), no AI n. 1031704-60.2025.8.11.0000
“
foi anexado um áudio do Sr. Max, representante da Regional, declarando que a Dinâmica é das suas empresas do Grupo Econômico
”
, além de um boletim de ocorrência
“
comprovando que o Sr. Max atua como representante de fato no negócio e que existe um grupo econômico familiar, que estaria utilizando diversas empresas para frustrar credores e aplicar golpes
”
.

Assegura que a controvérsia envolve valores já discutidos no processo, de modo que não há certeza e liquidez suficientes para a concessão da medida, apesar de a agravada não estar no polo passivo da demanda.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 320974867).

A agravada não apresentou contraminuta (Certidão de Id. 327207889)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)

No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços (ID 209381220), a nota fiscal (ID 209381218), o comprovante de pagamento parcial (ID 209381222) e a comunicação do requerido (ID 209381221) informando que não efetuaria o pagamento integral do valor devido, mas sim o depósito judicial em processo do qual a autora não é parte.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de o requerido efetuar o depósito dos valores devidos à autora em processo do qual ela não é parte, o que poderia causar prejuízos de difícil reparação, comprometendo sua capacidade financeira para manutenção de suas atividades e cumprimento de suas próprias obrigações.

Ademais, conforme se verifica da documentação juntada, não há decisão judicial no processo nº 1080058-90.2025.8.11.0041 que determine ou autorize o requerido a efetuar o depósito dos valores devidos à autora naqueles autos, tratando-se de iniciativa unilateral do condomínio requerido.

Quanto ao pedido principal, verifico que a ação monitória é adequada ao caso, pois a autora apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo (contrato de prestação de serviços e nota fiscal), que demonstra a existência de obrigação de pagar quantia
certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para DETERMINAR que o requerido se abstenha de efetuar o pagamento da contraprestação devida à autora nos autos do processo nº 1080058-90.2025.8.11.0041, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”
.
(Id. 209491352
dos
autos em primeiro grau)
.

Para a concessão de tutela provisória
de urgência
, exige-se a presença simultânea de elementos que revelem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

O agravante sustenta risco de pagamento em duplicidade e alega existir vínculo econômico entre a autora e empresa diversa que aparece como credora em
E
xecução movida contra o
C
ondomínio. Afirma que notas promissórias assinadas por antigo gestor teriam sido utilizadas em cessão de crédito à securitizadora. Invoca ainda áudios e boletim de ocorrência
, os quais
menciona
m
possível grupo econômico. A partir disso, defende ausência de certeza e liquidez do crédito apresentado na
M
onitória e pede reforma integral da decisão.

Examinadas as alegações, verific
a
-se que o
agravante admite
que foi celebrado
contrato de prestação de serviços

e não nega a existência d
e
saldo residual
, tampouco que a agravada não faz parte d
o feito executivo
.

A
autor
a
, por sua vez,
instruiu a
A
ção com documentos suficientes para demonstrar obrigação exigível
(contrato de prestação de serviços
- Id. 320605350,
nota fiscal
– Id. 209381218 dos autos de origem
, e comprovante de pagamento parcial – Id. 209381222
)
, conforme previsto no art
igo
700 do Código de Processo Civil.

As tentativas do
Condomínio
de associar a agravada a empresas diversas não produzem efeito liberatório
, uma vez que n
enhuma prova segura indica que o crédito discutido
na
presente
M
onitória coincide com aquele executado em autos distintos.

Tampouco
ficou
demonstra
da
identidade subjetiva ou sucessão formal entre as pessoas jurídicas mencionadas. A
arguição d
e grupo econômico, baseada em boletim de ocorrência, não possui aptidão para descaracterizar relação jurídica contratual regularmente formalizada e acompanhada de nota fiscal emitida pela própria prestadora dos serviços.

Embora alegue risco de pagamento em duplicidade, o agravante não apresenta dado objetivo que permita concluir pela coincidência do débito. A
E
xecução citada discute notas promissórias emitidas em meses diversos, em favor de empresa distinta, sem comprovação de que representem os mesmos serviços. Não basta, portanto, alegação genérica de confusão patrimonial para suspender obrigação decorrente de prestação comprovada.

Além disso, n
ão
ficou evidenciada a existência

de
determinação judicial que autorize o agravante a direcionar o pagamento a processo estranho à relação com a autora. Ao contrário, consta comunicação expressa do
C
ondomínio informando que não realizaria pagamento integral e que optaria por depósito em autos nos quais a credora não participa
(Id. 209381221 da Ação principal - págs. 1/3)
. Essa atitude retira da autora acesso direto ao valor devido e confirma o perigo de dano reconhecido pelo
J
uízo de origem.

A eventual discussão sobre obrigações de pessoas jurídicas distintas ou sobre responsabilidade do agravante como avalista em outras demandas, não afasta a necessidade de adimplir a obrigação assumida perante a empresa que efetivamente prestou o serviço.

Caso haja futura demonstração de duplicidade ou de cessão irregular, o ordenamento jurídico dispõe de instrumentos
adequados para evitar enriquecimento sem causa, inclusive restituições, compensações ou impugnações nos autos pertinentes. O que não se admite é a suspensão do pagamento de crédito líquido, apresentado com prova escrita, apenas com base em conjecturas.

Além disso, a matéria relativa a suposta relação entre empresas mencionadas demanda dilação probatória incompatível com a cognição própria desta fase.

P
elo
exposto,

n
eg
o provimento
a
o
R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025